Tribunal: TJDFT
Processo: 0762569-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que, nas palavras do embargante, teria sido omisso em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, e à não aplicação da legislação consumerista ao caso concreto.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos, elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa – item I “A” da ementa; aplicação da legislação consumerista, conforme precedentes do TJDFT – item II “A” da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. E em relação ao prequestionamento, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.